Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-92.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais (locação de imóvel). Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Apelo da parte ré. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Valor que se mostra adequado ao trabalho desempenhado e à complexidade da causa. Inaplicabilidade do Tema 1076/Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais (locação de imóvel). Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Apelo da parte ré. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Valor que se mostra adequado ao trabalho desempenhado e à complexidade da causa. Inaplicabilidade do Tema 1076/Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Apelo da parte autora. Nulidade da contestação e revelia. Vícios não caracterizados. Ausência de procuração é vício sanável. Intempestividade não gera presunção absoluta. Danos morais. Mero aborrecimento. Descumprimento contratual que, por si só, não configura dano moral indenizável. Data da rescisão contratual. Notificação extrajudicial que serve de marco inicial. Data da tentativa de entrega de chaves não comprovada. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.